Tribunal: TJSP
Processo: 2252638-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que revogou a gratuidade – Inconformismo – Rejeição – Presunção legal de insuficiência de recursos que foi afastada por elementos dos autos – Atividade remunerada incompatível com a hipossuficiência alegada – Decisão mantida – Recurso desprovido.